Tribunal: TJES
Processo: 5009418-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Caução
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009418-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AD INC LTDA e outros

AGRAVADO: ELIANE CAMPOS DA SILVA SECCHIN

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. TENTATIVA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que nos autos da ação de despejo deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar a desocupação do imóvel e o arresto cautelar dos bens que o guarnecem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a juridicidade da concessão da liminar de despejo com fundamento na inadimplência, nos termos do art. 59, §1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 59, §1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, estabelece que conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da manifestação da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37.

4. Nada obstante terem os agravados prestado caução no valor equivalente a três aluguéis, o valor do débito já supera em muito a caução prestada, o que autorizaria a dispensa da caução, conforme entendimento deste Tribunal.

5. Presente o perigo de dano para os agravados decorrente do prejuízo financeiro ocasionado pela ocupação do imóvel da agravada pelos agravantes sem o pagamento dos aluguéis correspondentes e com a vigência do contrato de aluguel já exaurida, e da impossibilidade de exercício pleno de sua propriedade.

6. Verifica-se a existência de débitos de aluguéis desde 2023, e mesmo com o exercício da atividade comercial no local até a presente data não houve quitação dos valores inadimplidos, não prosperando a tese de que a medida retira a fonte de renda e impede que pague a dívida cobrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O rol do art. 59, §1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, autoriza a concessão de liminar para desocupação de imóvel independentemente da manifestação da parte contrária, em virtude da falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, estando o contrato desprovido de garantia.

2. A inadimplência do locatário e a impossibilidade do locador de dispor livremente do imóvel configuram perigo de dano suficiente para justificar o despejo liminar.

3. O princípio da boa-fé objetiva impõe ao locatário o dever de adimplir suas obrigações contratuais, sendo vedado o uso abusivo da posse do imóvel sem contraprestação.

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 422; Lei nº 8.245/1991, art. 59, §1º, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, 5002858-80.2024.8.08.0000, relator Des. LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível, Julg: 31/03/2026; TJES, 5017389-74.2024.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 03/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5009418-04.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AD INC LTDA, DENDERA LORRANE ANTUNES VIEIRA
AGRAVADO: ELIANE CAMPOS DA SILVA SECCHIN
Advogado(s) do reclamante: LEANDRO ALBERTINO VIEIRA
Advogado(s) do reclamado: VIVIANI PIASSAROLI MANTOVANELI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
AD INC LTDA. E DENDERA LORRANE ANTUNES VIEIRA
em face da r. decisão do id 69005702 na origem que, nos autos da ação de despejo nº 5017221-63.2025.8.08.0024, deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar a desocupação do imóvel e o arresto cautelar dos bens que o guarnecem.

Alega a agravante, em síntese, que
(i)
n
ão foi prestada a caução equivalente a três meses de aluguel, conforme determina o art. 59, §1º, da Lei nº 8.245/1991;
(ii)

não está presente o perigo na demora, eis que a agravada não buscou a demanda logo nos primeiros meses de atraso; e
(iii)
a medida lhe retira a fonte de renda, impedindo que pague a dívida cobrada, ainda mais porque o estabelecimento (padaria) funciona há mais de 30 anos no local.

Pois bem.

O art. 59, §1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, estabelece que conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da manifestação da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37:

Art. 59 Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§1º Conceder
-
se
-
á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...]

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. [...]

Observa-se dos autos de origem que os agravados prestaram caução no valor equivalente a três aluguéis (id 68768199 da origem), e não há previsão contratual de garantia que perfaça a obrigação inadimplida (ids 68689388 e 68689393 da origem), permitindo que a medida fosse deferida.

Além disso, o valor do débito já supera em muito a caução prestada (id 68689399 da origem), o que autorizaria a dispensa da caução, conforme entendimento deste Tribunal (TJES, 5002858-80.2024.8.08.0000, relator Des. LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível, Julg: 31/03/2026).

Igualmente não prospera a alegação de ausência de perigo na demora porque a agravada não teria buscado a demanda logo nos primeiros meses de atraso.

Isso porque infere-se da petição inicial (id 68687248 da origem) que as partes formularam ajustes para compensar os meses em atraso, a partir de janeiro de 2023, o que não foi adimplido, e que já em 2025 houve tentativa extrajudicial de cobrança dos valores, sem juros ou correções, contudo sem resposta, permanecendo os agravantes no imóvel apesar dos débitos e do encerramento da vigência contratual em 01/03/2025.

Evidencia-se, pois, o perigo de dano para os agravados, decorrente do prejuízo financeiro ocasionado pela ocupação do imóvel da agravada pelos agravantes sem o pagamento dos aluguéis correspondentes e com a vigência do contrato de aluguel já exaurida, e da impossibilidade de exercício pleno de sua propriedade.

Melhor sorte não assiste ao agravante quanto a alegação de que a medida lhe retira a fonte de renda, impedindo que pague a dívida cobrada, porquanto verifica-se a existência de débitos de aluguéis desde 2023, e mesmo com o exercício da atividade comercial no local até a presente data não houve quitação dos valores inadimplidos.

A postura adotada pelo agravante, até o momento, distancia-se do arcabouço principiológico regente dos contratos, não sendo viável conferir a proteção legal e jurisdicional a quem persiste no inadimplemento e permanece, ao esteio de estéril hermenêutica literal da lei, sendo beneficiado em detrimento do proprietário do imóvel, que está impedido de dispor dos direitos inerentes à propriedade.

Não se pode perder de vista a disposição do art. 422 do Código Civil, que estabelece que

“Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”
, o que é perfeitamente aplicável à hipótese sub judice e não vem sendo observado pelo locatário, que aparentemente pretende permanecer no imóvel por tempo indeterminado, dele auferindo proveito econômico, contudo sem oferecer ao proprietário a contrapartida que lhe é devida.

Ademais, a permanência do locatário inadimplente aumenta mensalmente os prejuízos da agravada com o vencimento dos demais encargos locatícios e os decorrentes do desgaste natural da utilização do imóvel, razão pela qual penso ser de bom alvitre a manutenção da decisão agravada.

Evidente que ao ajuizar a ação de despejo, a agravada atuou no exercício regular de um direito, não podendo ser obrigada a manter a relação locatícia estabelecida entre as partes ou impedido de praticar qualquer ato que vise à extinção da locação.

Aplica-se ao caso o preceito decorrente da boa-fé objetiva, isto é, o “
duty to mitigate the loss
” (o dever de mitigar o próprio prejuízo), aplicável ao caso de forma a impedir que o locador tome as medidas necessárias e possíveis para que o dano não seja agravado.

Sobre a juridicidade da concessão da liminar de despejo com fundamento na inadimplência, confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. MEDIDA LIMINAR. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão liminar que determinou o despejo da agravante, locatária inadimplente, de imóvel de propriedade da agravada. A decisão impugnada fundamenta-se na inadimplência dos alugueres desde outubro de 2023, com débito acumulado de R$ 25.953,10.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar a juridicidade da concessão da liminar de despejo com fundamento na inadimplência, nos termos do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91 e na antecipação de tutela prevista no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Lei nº 8.245/91 estabelece hipóteses taxativas para concessão de liminar de despejo sem audiência do locatário, exigindo, no caso de inadimplência, a ausência de garantias locatícias.

2. O rol do art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91 não é exaustivo, sendo possível ao magistrado conceder a liminar com base na antecipação de tutela do CPC, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano.

3. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais admite a aplicação subsidiária do CPC à Lei de Locações, permitindo o deferimento da liminar de despejo mesmo sem caução, quando configurados os requisitos do art. 300 do CPC.

4. No caso concreto, a inadimplência da locatária está devidamente comprovada nos autos, bem como o prejuízo contínuo ao locador pela ocupação do imóvel sem contraprestação, justificando a manutenção da medida liminar.

5. A conduta do locatário inadimplente afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos no art. 422 do Código Civil, configurando abuso de direito.

6. dever de mitigar o próprio prejuízo ("d
uty to mitigate the loss
") aplica-se ao locador, impedindo que seja compelido a suportar indefinidamente os efeitos da inadimplência do locatário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido. (TJES, 5017389-74.2024.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 03/06/2025)

Ausentes, pois, elementos aptos a desconstituir os fundamentos da r. decisão agravada.

Pelo exposto,
conheço do recurso mas NEGO-LHE
provimento
, para manter a r. decisão incólume.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.